Tribunal: TJDFT
Processo: 0729462-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. A subsunção da prática de cobrança indevida como fato do serviço, disciplinado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ocasionado por fraude praticada por terceiro no âmbito das relações bancárias, configura entendimento pacificado na jurisprudência do c. STJ. Enunciado 479.
2. Partindo-se do parâmetro em que são valoradas as indenizações, o valor da condenação deve refletir as peculiaridades do caso concreto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.